Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000036-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 48374419. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal quanto aos cálculos de ID: 47478219. Brasília, 12 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador